Tribunal: TJDFT
Processo: 0732198-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732198-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CARNEIRO DE CARVALHO, FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO, GUSTAVO DE ASSIS CARNEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO CARNEIRO DE CARVALHO, FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO e GUSTAVO DE ASSIS CARNEIRO contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos por eles opostos à execução ajuizada pelo CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO (ID 244189892, autos 0729794-79.2025.8.07.0001). O juízo fundamentou a decisão nos seguintes termos: “De fato, o usufruto que recai sobre o imóvel, bem como a existência de diversos coproprietários que não manifestaram sua concordância expressa com a penhora, retiram-lhe a aptidão para garantir, de forma imediata, a execução. Ademais, oportunizado aos embargantes oferecer outro bem para garantir a execução, eles não o fizeram (ID 243196401), limitando-se a reiterar os argumentos já apresentados. Diante do relatado, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução por meio do bem indicado pelos embargantes ao ID 241988061 e determino ao CJU que prossiga com as determinações do ID 241541815.” Os agravantes alegam que: 1) a finalidade da penhora nos embargos à execução é garantir o juízo, e não a imediata satisfação da dívida; 2) a fração ideal de imóvel indivisível pode ser penhorada, mesmo sem anuência dos coproprietários, nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil – CPC; 3) a dívida condominial possui natureza propter rem; 4) o valor da fração ideal que lhes pertence é suficiente para garantir a execução; 5) a penhora do imóvel é menos gravosa que o bloqueio de suas contas bancárias; e 6) há probabilidade de êxito nos embargos, diante da ausência de uso das áreas comuns e da inércia do condomínio em cobrar os valores por mais de 30 anos. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora do imóvel indicado, com a consequente suspensão dos atos executórios. Preparo recolhido (ID 74778599). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. Na hipótese, o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Assim, a tutela de urgência pretendida pelos agravantes, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A efetividade é um dos princípios norteadores do processo civil. Segundo o art. 4o do CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” – grifou-se. A premissa da execução é a certeza do crédito, conforme art. 783 do CPC: “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por tais razões, os embargos à execução, em regra, não têm efeito suspensivo. A propósito, o art. 919, § 1o, do CPC assim prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Destaque-se: a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor depende do preenchimento de dois pressupostos cumulativos: 1) a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 do CPC); e 2) garantia à execução por penhora, depósito ou caução. No caso, ao menos em cognição sumária, assiste razão aos agravantes com relação à possibilidade de penhora do bem imóvel indicado. A existência de usufruto não impede a penhora da nua-propriedade, que possui valor econômico. O direito real do usufrutuário, contudo, é ressalvado até que haja sua extinção. Nesse sentido, registre-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DO BEM. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença estrangeira, por carta rogatória, autuada em 18/02/2011, da qual foi extraído este recurso especial, interposto em 03/06/2014, conclusos ao gabinete em 30/11/2017. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora de imóvel gravado com cláusulas de usufruto vitalício, inalienabilidade e incomunicabilidade. 3. A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção. 4. A cláusula de inalienabilidade vitalícia implica a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem (art. 1.911 do CC/02) e tem vigência enquanto viver o beneficiário. 5. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp n. 1.712.097/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 13/4/2018) – grifou-se Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTA-PARTE DE IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO . INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. I - O usufruto vitalício não impede a penhora da nua-propriedade na quota-parte do imóvel pertencente ao agravado-devedor, por possuir valor econômico. No entanto, permanece o direito real de usufruto vitalício incidente sobre parte do imóvel até a sua extinção, inclusive se houver prévia arrematação ou adjudicação, nos termos do art. 1.394 do CC. Decisão reformada para deferir a penhora, com a determinação de intimação dos coproprietários sobre a constrição. II - Intimado, o agravado-devedor não compareceu aos autos nem pagou o débito ou indicou bens penhoráveis. Ademais, as pesquisas de patrimônio foram infrutíferas e ele não manifestou interesse em quitar a dívida. III - Diante das circunstâncias dos autos e nos termos dos arts. 772, inc . III, e 774, inc. V, e parágrafo único, ambos do CPC, rejeita-se o pedido do agravante-credor, para intimar o executado a fim de indicar bens penhoráveis, porquanto a medida seria inócua e não traria efetividade ao processo. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TJ-DF 0739353-34 .2023.8.07.0000 1803715, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/12/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2024) – grifou-se A ausência de concordância expressa com a penhora pelos coproprietários do bem indivisível também não impede a constrição da quota-parte do devedor. O art. 843 do CPC assim prevê: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.” A anuência dos coproprietários é dispensável, uma vez que a lei expressamente autoriza a penhora e alienação judicial do bem indivisível pertencente ao executado em regime de copropriedade, na sua integralidade. Ressalte-se ainda que não há prejuízo aos coproprietários, pois o art. 843 do CPC já lhes confere proteção automática: preferência na arrematação do bem e preservação integral de seu patrimônio, caso convertido em dinheiro. Ilustrativamente, consigne-se o seguinte julgado do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1818926 DF 2019/0154861-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) – grifou-se O condomínio não impugnou a avaliação do bem e a fração ideal apontada pelos embargantes/agravantes. Desse modo, é possível concluir que a penhora do bem indicado seria suficiente para garantir a execução. Todavia, como visto anteriormente, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, não basta a apresentação de garantia. É também necessário o preenchimentos dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). No caso, as alegações dos embargantes/agravantes não evidenciam a probabilidade do direito. Os elementos apresentados não possuem robustez necessária para confirmar a existência de dois condomínios de fato, a ausência de convocação para assembleias e a falta de cobrança dos valores nos últimos anos. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator